Tribunal: TJDFT
Processo: 0705344-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CÍVEL Classe : AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo Número : 0705344-51.2020.8.07.0000 AI Agravantes : ANTÔNIO DO CARMO CERQUEIRA BOMFIM e OUTROS Agravado : BANCO DO BRASIL S.A. Relatora : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Antônio do Carmo Cerqueira Bomfim e Outros (Agravantes) reclamam o descumprimento da decisão liminar concedida por esta Relatora, sob o argumento de que o MM. Juiz de Direito da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos do Processo n. 0703486-79.2020.8.07.0001, determinou que aguardasse o julgamento do Agravo de Instrumento, ao invés de dar prosseguimento ao feito sem a prévia liquidação da sentença. Requeridas informações ao Juízo a quo, foi esclarecido que a parte requerida já foi intimada “para o pagamento do débito, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil”. Intimados, os Reclamantes disseram que tendo o Magistrado a quo dado início ao cumprimento de sentença, nos termos da liminar deferida, nada mais têm a requerer (Id. 16458913). Pelo exposto, dou a reclamação por prejudicada. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora